Tribunal: TJDFT
Processo: 0715905-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0715905-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAO MANCIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SANTA MARGARETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: VERONICA MORENA DUTRA PINHEIRO, MATIAS ALVES PINHEIRO, LUCIA DA SILVA DUTRA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SÃO MANCIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, SANTA MARGARETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama, que, nos autos do cumprimento de sentença, Processo n.o 0703802-88.2017.8.07.0004, em que litiga com VERÔNICA MORENA DUTRA PINHEIRO, MATIAS ALVES PINHEIRO e LÚCIA DA SILVA DUTRA, indeferiu o pedido de remessa dos autos à Contadoria para apuração do débito (ID 89670677). Em suas razões recursais as agravantes asseveram que o cerne da irresignação reside no desacerto do magistrado singular que prolatou decisão interlocutória, que a um só tempo e modo, (I) ignorou que a matéria suscitada - divergência nos cálculos apresentados pelas partes; bem como (II) não houve apreciação judicial dos cálculos apresentados pelos executados, de modo que não há falar em preclusão. Relatam que no decorrer do processo foram realizados 9 bloqueios de valores: R$1.079,51; R$45.856,70; R$916,57; R$3.560,50; R$1.192,25; R$ 590,00; R$ 157,04; R$ 2.813,46 e R$ 124,12, (total R$ 56.290,15). Aduzem que o valor atualizado da condenação, somando-se lucros cessantes, reembolso das prestações, custas processuais, honorários, multa do art. 523 do CPC, é de R$ 200.330,82 e, subtraído o valor das penhoras, o saldo é de R$ 144.040,67; contudo, não obstante as alegações das agravantes, a impugnação foi rejeitada. Fazem considerações sobre a possibilidade de análise do pedido, por se tratar de matéria de ordem pública. Requer, ao final, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, de forma a suspender os atos constritivos em face das agravantes e, no mérito, o provimento do recurso, para cassar os efeitos da decisão, confirmando a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada, para reconhecer como devidos os valores apresentados pelas Agravantes, ou, subsidiariamente, remeter os autos à contadoria judicial. Preparo comprovado (ID 25774763). Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Isto porque, não restou demonstrado o perigo da demora apto a embasar o pedido de suspensão do processo de origem. Com efeito, conforme se observa da decisão agravada, foi determinada a expedição das certidões de crédito e o retorno do autos para o arquivo provisório pelo prazo prescricional de 3 anos. Destarte, ao menos neste juízo de cognoscibilidade, não restou demonstrado o perigo da demora, devendo ser indeferido o pedido formulado em sede liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intimem-se para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 20 de maio de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator